Tribunal: TJDFT
Processo: 0797445-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. MEDIDA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$13.952,00, a título de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente; 2) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais; e 3) condenar a ré à obrigação de não fazer novos descontos na conta-salário da autora, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da instituição ré, ante a cessão dos créditos para Ativos S/A; (ii) licitude da retenção de verbas salariais depositadas em conta corrente da autora, para o fim de quitar dívida contraída perante a instituição financeira; (iii) direito da autora à restituição em dobro dos valores debitados da conta corrente; (iv) direito da autora à indenização por danos morais; e (v) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira, responsável pela concessão do crédito e pelos descontos das parcelas na conta corrente do mutuário, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação em que se discute eventual abusividade nas cobranças. O fato de o crédito ter sido cedido para a empresa Ativos S/A não afasta a legitimidade do Banco do Brasil, uma vez que os descontos na conta corrente da autora iniciaram em setembro de 2023 e a cessão do crédito ocorreu em dezembro de 2025 (ID 81235236 – Pág. 4), em data posterior à irregularidade denunciada. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, a autora recebe o seu salário em conta bancária administrada pela ré e, em face do contrato de financiamento 129808043 (ID 81235184), no período de julho a dezembro de 2023 e no mês de julho de 2024, a integralidade de sua remuneração foi retida pela ré, para pagamento de parcelas do referido contrato (ID 81235190 - Pág. 1/6).
6. O art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. A proteção decorre da garantia à dignidade da pessoa e tem a finalidade de garantir a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
7. A retenção da integralidade do salário é manifestamente ilícita e abusiva, visto que não é razoável e proporcional a retenção salarial com o propósito de quitar dívida contratual. Ademais, a autorização para desconto de parcelas contratuais em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que a recorrida está em situação de inadimplência. E não é lícito suprimir da correntista todo o recurso disponível, com o objetivo de saldar dívida, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
8. A indisponibilidade patrimonial comprometeu a subsistência da autora e de sua família, vulnerando atributos de sua personalidade, de forma que é legítima a indenização por danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido: Acórdão 2065720, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.
9. O valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional, considerando que os rendimentos salariais da autora permaneceram retidos por mais de seis meses. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada. No mesmo sentido: Acórdão 1922231, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Rel. Designada: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 16/09/2024; Acórdão 2042741, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.
10. No tocante à restituição dos valores, a autora comprovou os descontos mensais em sua conta bancária, sob a título de “Pgto CDC” nos valores de R$420,84, R$17,28, R$3.513,55, R$1.494,00, R$903,71, R$211,42 e R$415,20, totalizando R$6.976,00 (ID 81235190 - Pág. 1/6). Os valores, no entanto, devem ser restituídos na forma simples, porquanto os descontos foram amparados em contrato legítimo, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (ID 81235220 e 81235240 - Pág. 1/3).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para decotar do valor da condenação a dobra legal, de forma que a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inciso X; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023; Acórdão 2065720, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025; : Acórdão 1922231, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Rel. Designada: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 16/09/2024; Acórdão 2042741, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.